Tribunal: TJDFT
Processo: 0021062-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Em face do provimento dos recursos especiais interpostos por TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS e TRILHA SERTÕES LTDA, o egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno desses autos ao Tribunal de origem para fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se os critérios do CPC/2015 (p. 140/145 ID 14199772). Assim, em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator